Tribunal: STF
Processo: MS 39206
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 10.5.2024, concedi a segurança pleiteada nesta ação mandamental, a fim de cassar os Acórdãos 4.021/2022, 6.059/2022 e 2.260/2023, proferidos pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC 006.601/2022-7, diante da legalidade do ato de concessão de aposentadoria do impetrante, assegurando-lhe, por consequência, o correspondente registro com a incorporação de quintos/décimos após a edição da Lei 9.624/1998, nos termos do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 638.115-ED-ED (eDOC 26).



    A mencionada decisão transitou em julgado em 8.8.2024 (eDOC 32).



    Por meio da Petição nº 155.918/2024 (eDOC 33), o impetrante requer o desarquivamento da ação, bem como que seja processado o cumprimento de sentença para:



    “2.1. Intimar o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, por seu representante legal, a proceder a anulação dos Acórdãos nºs. 4021/2022; 6059/2022 e 2260/2023 – TCU – 2ª. Câmara, uma vez que cassados por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no presente ‘mandamus’, publicizando referida providência; 



    2.2. Na sequência, face a declaração de legalidade por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, determinar que o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO providencie o registro da aposentadoria do servidor naquele órgão e, ato contínuo, comunique ao órgão de lotação do servidor — UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS a regularidade e legalidade da concessão, para os devidos fins; 



    2.3. Que o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO seja intimado para trazer aos autos comprovação das providências adotadas para o cumprimento do julgado; 



    2.4. Que, também, a representante legal do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO na presente ação – ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, seja intimada para dar conhecimento à UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS do resultado do julgamento dos autos para os devidos procedimentos, uma vez que é o órgão oficial para tal fim.” (eDOC 33, p. 3-4)



    Pois bem.



    Defiro o pedido de cumprimento de sentença formulado. 



    Intime-se a Fazenda Pública executada para, querendo, proceder ao cumprimento da obrigação, ou, no prazo legal, oferecer impugnação na forma dos arts. 525 c/c 536, §4º do Código de Processo Civil.



    Após, retornem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente